Tribunal: STF
Processo: RE 1354277
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferido em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 19):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI Nº 239/92, ALTERADA PELA LEI Nº 953/95. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 661.702/DF - Tema 546 – afirmou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, o artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992 e o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta a infração no transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não licenciado.



    2. O veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual se aplica à espécie o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.



    3. Em novo julgamento, Apelação conhecida, mas não provida, afastando-se, apenas, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992. Unânime.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 22; 30, V;, e 175, da Constituição da República e ofensa ao Tema 546 da sistemática da repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 23, p. 5, 12):



    “O v. acórdão proferido por essa excelsa Corte, contudo, não criou essa exceção estabelecida pelo v. acórdão vergastado, admitindo-se a exclusão dos “carros de passeio” do âmbito de incidência do artigo 28, Lei Distrital 239/1992. Ao contrário, está subjacente à decisão que a disciplina normativa abrange toda e qualquer “fraude ao sistema de transporte coletivo”, o que se dá por meio de qualquer transporte remunerado.



    (…)



    Não resta dúvida, portanto, que o discriminem realizado pelo Tribunal a quo afrontou o conteúdo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, esvaziando completamente o que fora decidido por essa excelsa Corte. 



    Requer, portanto, reconhecer a validade do auto de infração e seus efeitos, para considera-lo válido e exigível, reformando a sentença e o acórdão da apelação.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 



    No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.  



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.



    Outrossim, o Tribunal de origem, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 19, p. 4/5):



    “Portanto, em decorrência do novo entendimento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, deve-se ser considerado constitucional o teor do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92. 



    Todavia, em relação ao mérito, não merece reforma a r. sentença. 



    No caso, o veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui as características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema. 



    Desse modo, não se mostra aplicável o art. 28 da Lei Distrital n° 239/92, o qual regula a higidez do sistema de transporte coletivo de passageiros, mas sim o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro – que visa a segurança no trânsito, vedando a conduta desautorizada de transporte de passageiros e coisas.” 



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/92) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente